Tribunal: TJBA
Processo: 8034749-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034749-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDINALVA MACHADO BISPO

Advogado(s)
:
KAROLINE PIRES ESTRELA DA SILVA

AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA MACHADO LIMA

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE ACESSOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O deferimento da tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), pressupostos não presentes no caso concreto.

2.

A alegação de exercício de servidão de passagem por mais de 20 anos, com intuito de reconhecimento por usucapião, demanda instrução probatória exauriente, incompatível com o deferimento liminar da medida, especialmente quando não há comprovação inequívoca do
animus domini
e do registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.378 do CC/02).

3.
O conflito de convivência entre vizinhos, ainda que potencialmente desgastante, não caracteriza por si só
periculum in mora
apto a justificar tutela antecipada que importe na alteração substancial da situação de fato, sobretudo quando o acesso comum constitui a única ligação à via pública.

4.

A concessão da tutela pretendida, consistente na construção de muro divisório e individualização dos acessos, implica medida de natureza definitiva e irreversível, esvaziando o mérito da ação originária e restringindo prematuramente direitos possessórios da parte adversa.

5.

Precedentes jurisprudenciais assentam que não se admite tutela provisória que importe em esgotamento do objeto da demanda, ante o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8034749-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
LINDINALVA MACHADO BISPO
e
PATRICIA FERREIRA MACHADO LIMA

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora